Tribunal: TJSP
Processo: 1500688-28.2024.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – 02 Réus – I – Preliminar: Nulidade diante da ausência de fundada suspeita – AFASTADA. Mérito: Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas nos autos. Afastamento das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – Atuação do tráfico com uma adolescente e em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – 02 Réus – I – Preliminar: Nulidade diante da ausência de fundada suspeita – AFASTADA. Mérito: Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas nos autos. Afastamento das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – Atuação do tráfico com uma adolescente e em imediações de escolas, associações e igrejas. Pena-base fixada no mínimo legal – IMPOSSIBILIDADE – Quantidade e variedade de drogas – artigo 42, da Lei no 11.343/06. Aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o, da Lei Especial – INVIABILIDADE – Anotações, dinheiro em espécie e objetos destinados ao manejo da droga comprova serem os Apelantes pessoas dedicadas a prática delitiva pelo qual foram condenados. Fixação do regime semiaberto – Artigo 33, parágrafo 2o, alínea b, do Código Penal.

Recursos parcialmente providos.